Tribunal: TJMT
Processo: 1031963-39.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031963-39.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES - CPF: 845.596.406-53 (EMBARGADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1031963-39.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A

EMBARGADO: DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1031963-39.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A

EMBARGADO: DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO SAFRA S.A

interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 61032467), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 59164991, proferido no agravo interno (ID nº 50612485) que negou provimento ao recurso, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que
não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial as questões relacionadas:
a
) ao não cumprimento dos requisitos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC/15 pela embargada;
b
) a ausência de cumulação da cobrança da comissão de permanência com os demais encargos de mora e,
c
) a distribuição do ônus da sucumbência, pelo que pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas.

Em suas contrarrazões (ID nº 62014458
) a
embargada
inicialmente alega que os embargos devem ser rejeitados de plano, visto que se afigura nítida a intenção protelatória do embargante. No mérito, pugna pela sua manutenção.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1031963-39.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A

EMBARGADO: DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES

VOTO – PRELIMINAR – REJEIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE SUPOSTO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Em suas contrarrazões (ID nº 62014458
), inicialmente alegou a embargante que os embargos devem ser rejeitados de plano, visto que se afigura nítida a intenção protelatória do embargante.

No entanto, de se destacar que a referida matéria encontra-se intrinsecamente ligada ao mérito do presente recurso e, portanto, com ele será analisada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, não há falar-se em omissão no acórdão pelo fato de não ter fundamentado quanto a suposta confissão da embargada de que
“[...] não apresentou uma planilha de cálculo do débito contemporânea ao ajuizamento dos Embargos à Execução [...]. ”
(Sic. ID nº 61032467 - Pág. 2), ou seja, que não atendeu na íntegra o comando do artigo
917, § 3º e 4º, do CPC/15,
posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Na hipótese, como a decisão recorrida deixou claro que
“[...] basta uma singela análise da petição inicial no ID nº 44352088, para se constatar que a embargante informou o valor que entende devido quanto ao contrato em discussão, bem como acostou apresentou a planilha do cálculo atualizado, conforme se observa do ID nº. 44352089 [...]”
(Sic. ID nº 47220479 - pág. 4), descabe cogitar-se de omissão no julgado.

No mesmo sentido quanto à suposta omissão pela
ausência de cumulação da cobrança da comissão de permanência com os demais encargos de mora, uma vez que restou inconteste tanto a sua contratação, conforme cláusula 10ª da Cédula de Crédito Bancário em discussão (ID nº 44353506), quanto sua cobrança consoante reconhecido pelo próprio embargante em sua impugnação aos embargos, senão vejamos:

“[...]
Apesar da aludida clausula 10ª autorizar a cobrança de todos os encargos constantes no dispositivo contratual acima colacionado, o
Embargado se limitou a cobrar ISOLADAMENTE a comissão de permanência
- sem cumulá-la com os demais encargos previstos no dispositivo contratual em estudo, e mesmo assim a comissão de permanência subsistiu tão somente durante a inadimplência da Embargante enquanto perdurou o “relacionamento entre as partes [...] ”
(Sic. ID nº 44353502).

Destarte, mostra-se totalmente descabida a pretensão do embargante de extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso VI, segunda parte e §3º, ambos do CPC/ 15, ou seja, por
“[...] falta de interesse processual da Embargada frente a manifesta inutilidade de seus Embargos à Execução [...]”.
(Sic. ID nº 61032467).

Ademais, além de ser contraditórias as argumentações do embargante, visto que alegou em
sua impugnação aos embargos que
“[...]
se limitou a cobrar ISOLADAMENTE a comissão de permanência [...]”
(Sic. ID nº 44353502) e depois em suas razões de agravo interno que a “
[...] despeito da cláusula 10ª do título executado prever a comissão de permanência,
REFERIDO ENCARGO JAMAIS FOI EXIGIDO NA LIDE EXPROPRIATÓRIA
[...]”
(sic. IDF nº 50612485), de se destacar que se afigura totalmente irrelevante para o caso este último fato se o citado encargo restou contratado e pode eventualmente ser cobrado acumuladamente com os demais encargos de mora, o que caracteriza sua ilegalidade (Súmula 297, STJ).

Como se vê, neste particular se afigura ainda mais nítida a intenção do embargante de rediscutir questões já apreciadas.

Por fim, quanto a distribuição do ônus da sucumbência, ao caso descabe maiores consideração,
pois ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos (
A EMBARGANTE POSTULOU 5 PEDIDOS:
1) aplicação do CDC; 2) redução dos
juros remuneratórios; 3º) exclusão das tarifas; 4º) exclusão da capitalização; 5
º) exclusão da
comissão de permanência;
ganhou 2 – aplicação do CDC e exclusão dos demais encargos de mora com a manutenção de comissão de permanência
.
O EMBARGADO POSTULOU 4 PEDIDOS
: 1) extinção dos embargos pelo descumprimento do artigo art. 917 §3º e 4º do CPC/15; 2) legalidade da capitalização; 3º) legalidade da cumulação comissão de permanência e 4º) – legalidade dos juros remuneratórios,
ganhou 3 – a legalidade: 1) dos juros remuneratórios; 2) das tarifas e 3) da capitalização dos juros
)
, o mais justo é que a sucumbência seja fixada na proporção de 50% para cada, consoante o entendimento da magistrada singular.

Assim, ausentes os vícios apontados e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020